Tribunal: STF
Processo: HC 271215
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Gerffeson Trindade Carneiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. 
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o acondicionamento da droga, a quantidade e a natureza do entorpecente, bem como o modus operandi, demonstram idoneidade para afastar o benefício do tráfico privilegiado, por evidenciarem a dedicação do réu a atividades ilícitas. Precedentes. 
2. Assim, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o agravante não se dedicaria a atividades delituosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 
3. Agravo regimental improvido.
(HC 991.112 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

O impetrante pretende, em síntese, “a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, ou em patamar a ser definido por este Tribunal, com a consequente readequação da pena imposta ao Paciente”. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Apelação criminal nº 0005946-83.2021.8.25.0053), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 04/08/2025). 

Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que a quantidade da droga somada às circunstâncias da prisão foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabendo destacar o seguinte trecho do ato dito coator:

Quanto ao afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal local adotou os seguintes fundamentos para mantê-lo, conforme referido na decisão agravada (fls. 20/21 – grifo nosso): 
Em que pese o réu ser primário, com bons antecedentes, observo que as circunstancias que envolvem o caso demonstram que o mesmo estava se dedicando a atividade delituosa, praticando o transporte interestadual de drogas, ou seja, conduta de grande repercussão danosa à sociedade. [...] 
Contudo, está-se diante da prática de tráfico de drogas interestadual, de Itabuna/BA até Aracaju/SE, em que o réu transportava em um automóvel 16,696 kg (dezesseis virgula seiscentos e noventa e seis quilos) de cocaína, conforme se avista do laudo n. 228/2021 (fls. 113/114), sendo apreendido também monta significativa de dinheiro, no valor de R$ 3.742,00 (três mil e setecentos e quarenta e dois reais) (fls. 112). [...] 
Vale frisar que não se trata de uma simples “mula”, flagrada transportando alguns quilos de drogas, mas, sim, de um transportador de mais de 16 quilos de cocaína, escondidos no tanque de gasolina do automóvel, que levaria de Itabuna /BA até Aracaju/SE. 
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o acondicionamento da droga, a quantidade e a natureza do entorpecente, bem como o modus operandi, demonstram idoneidade para afastar o benefício do tráfico privilegiado, por evidenciarem a dedicação do réu a atividades ilícitas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 876.044/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 12/3/2025; e AgRg no HC n. 885.520/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 26/6/2024. (grifei)

É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.

É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:

[…]
2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.
[...]
(HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)

[…]
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).
[...]
(RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)

Ressalto, ademais, que, para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

[…]
I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
[...]
 (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º                       do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
III – Ordem denegada.
(HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente